Tribunal: TJPA
Processo: 0019297-60.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019297-60.2018.8.14.0401

APELANTE: MOISES AUGUSTO CORDEIRO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E FALSA IDENTIDADE - ARTS.
155, §4º, II, E 307, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO. Denúncia que narrou com clareza as circunstâncias que caracterizam a prática do delito de furto qualificado mediante fraude, pelo qual o apelante foi condenado, pois este, fazendo-se passar por um vendedor de livros, entrou em um Hospital e lá subtraiu um aparelho de telefone celular. Precedente jurisprudencial. - 2) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega, bem como pela prova oral colhida em juízo. Alto valor probante da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Ademais, tendo sido comprovada a utilização de um meio ardiloso pelo acusado para diminuir a vigilância do ofendido, facilitando a subtração do objeto, é imperiosa a manutenção da respectiva qualificadora, inviabilizando, assim, o acolhimento do pleito desclassificatório. Precedentes jurisprudenciais. -
3)
DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE. Apelante condenado
à pena de 03 (três) meses de detenção, a qual transitou em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, desde a publicação da sentença condenatória (1º ato da secretaria em 21/01/2019). Inteligência do art. 109, VI, do CP. -
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, BEM COMO, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO EM RELAÇÃO AO CRIME DO 307, DO CP,
EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MOISÉS AUGUSTO CORDEIRO MIRANDA, termo no ID – 4311915,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 4311863),
que o condenou pelas práticas delitivas previstas nos arts. 155, §4º, inciso II, e 307, ambos do Código Penal Brasileiro, em concurso material, respectivamente, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, e 03 (três) meses de detenção, ambas as penas corporais em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID – 4311921), o apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, e, no mérito, o afastamento da qualificadora por insuficiência de provas e a desclassificação do crime a si imputado para o delito de furto simples.

Em contrarrazões (ID - 4311922), o
dominus litis
pugnou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 4311924), pela 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.

Alega o apelante que o juiz, na sentença, o condenou por uma qualificadora do crime de furto (art. 155, §4º, II, do CP) não descrita na denúncia de forma explícita ou implícita, afrontando, assim, o princípio da correlação entre a sentença e a denúncia. Todavia, não há como acolher esta preliminar, senão vejamos:

Consta da peça acusatória (ID – 4311849) o que segue:

“Noticiam os autos de inquérito policial nº 00002/2018.115534-7, que no dia 28 de agosto de 2018, por volta de 09h30min, a vítima Jorbal Star de Belém Ferreira de Almeida, acompanhava um amigo no Hospital Layr Maia, na enfermaria nº 311, localizado na Avenida Alcindo Cacela, entre Magalhães Barata e Avenida Governador José Malcher, Bairro de Nazaré, e deixou seu aparelho de telefone celular da marca MOTOROLA, moto G3, da cor branca, na cabeceira da cama do paciente.

No dia, hora e local acima descritos, o denunciado adentrou a enfermaria, ofereceu livros para venda, pois, alegava ser portador do vírus HIV e necessitava de recurso
. Como ninguém se interessou pelos livros, retirou-se do local. Contudo,
após a saída do denunciado, a vítima deu por falta de seu parelho celular que estava na cabeceira da cama e de imediato, saiu em perseguição ao Denunciado Moisés, o abordou na saída do Hospital e, na revista pessoal que realizou nele, encontrou o telefone celular desaparecido, no meio dos livros que trazia consigo
.

(...)

Perante a autoridade policial, o denunciado apresentou-se como MÁRCIO BENEDITO CORDEIRO DE MIRANDA, entretanto, após ser submetido ao processo de identificação datiloscópica, constatou-se que o nome com o qual se apresentou é do irmão do denunciado
. Assinale-se, que não é a uma vez, que o denunciado se identificou como Márcio e já foi preso diversas vezes pela prática do crime de furto. No dia da prisão se encontrava de liberdade provisória.

Diante dos fatos, a autoria e a materialidade do delito estão sobejamente comprovadas pelo depoimento dos policiais militares, bem como da vítima, [fls. 05, 06, 07 e 09], termo de apreensão de objeto [fls. 08], assim como pelos demais elementos constantes do inquérito.

II – DO DIREITO

Ante o exposto,
o denunciado, ajustou sua conduta às sanções punitivas do artigo 155, §4º, inciso II c/c artigo 307, ambos do Código Penal
, devendo ser regularmente processado e julgado na forma da lei (...).”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, ter sido descrito na denúncia que, o acusado, ora recorrente, fazendo-se passar por um vendedor e alegando ser portador do vírus HIV, ofereceu livros para venda dentro da enfermaria do Hospital Layr Maia, nesta Cidade, ocasião em que subtraiu um aparelho de telefone celular.

Logo, tendo a exordial acusatória narrado com clareza as circunstâncias que caracterizam a prática do delito de furto qualificado mediante fraude, pelo qual o apelante foi condenado, não há que se falar em violação ao princípio da correlação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO -
FURTO QUALIFICADO - PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA
- MÉRITO: - QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - MANUTENÇÃO - AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - APLICABILIDADE - REGIME PRISIONAL - SÚMULA 269 DO STJ - ABRANDAMENTO.

1-
Não há violação ao Princípio da Congruência se a Sentença guardar correspondência com os fatos narrados na Denúncia
.

(...)

5- A Súmula 269 do STJ dispõe que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
(TJ/MG, APR 10024171204746001, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, j. 28/01/2020) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

2 - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES.

Antecipo que
não assiste razão à defesa
.

Isto porque, a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, todos constantes do ID – 4311926, e da prova oral colhida durante a instrução criminal, conforme mídia digital constante do ID – 4311859.

Em juízo, a vítima JORBAL STAR DE BELÉM FERREIRA DE ALMEIDA, a exemplo do que já havia feito na fase inquisitorial, termo de depoimento no ID – 4311926, declarou que, no dia e local dos fatos, estava acompanhando um senhor no hospital, quando entrou um rapaz pedindo ajuda, vendendo livros. Disse, ainda, que estava ao lado da cama do paciente e que seu celular estava em um criado-mudo, sendo que, sem ele perceber, o apelante pegou seu aparelho de telefone e saiu, o que o fez ir atrás do mesmo e imobilizá-lo até a chegada de dois policiais, os quais estavam na esquina. Por fim, afirmou ter encontrado o seu celular entre os livros que o recorrente estava vendendo.

Em seu interrogatório judicial, o apelante confessou ter subtraído o celular do ofendido, mas asseverou ter entrado no Hospital com o intuito de pedir ajuda, pois tem problemas de saúde.

Ressalta-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Ademais, restou efetivamente comprovada a qualificadora em comento, pois, como suso mencionado, o recorrente, passando-se por vendedor de livros, distraiu a vítima e subtraiu o celular dela, ou seja, o mesmo, utilizando-se de um meio ardiloso, diminuiu a vigilância do ofendido, a fim de viabilizar a sua ação de subtração, daí porque não há que se falar no afastamento da qualificadora do art. 155, §4º, II, do CP, e, via de consequência, na desclassificação do crime em questão para furto simples.

Nesse diapasão:

“PENAL. APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de furto qualificado mediante fraude, notadamente pelas declarações prestadas pela testemunha policial, em juízo, em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório, inclusive a confissão extrajudicial do réu, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.
Se a fraude é perpetrada para diminuir a vigilância da vítima e viabilizar a subtração dos objetos, sem que ela tivesse noção do que estava acontecendo, trata-se efetivamente do crime de furto mediante fraude
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0003891-80.2016.8.07.0007, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 27/01/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO - DECOTE DA QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE
- REDUÇÃO DA PENA-BASE POSSIBILIDADE.

Restando devidamente comprovado que o agente, para a prática do furto, utilizou-se de meio ardiloso a ensejar oportunidade para a fácil perpetração do crime, deve ser mantida a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal
. Constatando-se equívoco na análise de uma das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser reduzida.”
(TJ/MG, APR 0029105-06.2019.8.13.0394, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 24/11/2020) (grifo nosso).

“PENAL. PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO
. CORRUPÇÃO DE MENORES.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
.

1.
Deve-se conferir especial credibilidade à palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando carreados aos autos outros elementos de prova
.

2. Incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas, se a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores encontram-se suficientemente comprovados pelo farto conjunto probatório juntado aos autos.

(...)

5. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGUNDA RÉ NÃO PROVIDO.”
(TJ/DF, 0008377-52.2018.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 25/03/2021) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, vê-se que a pena referente ao crime de furto qualificado foi fixada no mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, a qual mantenho, em atendimento à proibição da
reformatio in pejus
, pois,
in casu
, trata-se recurso exclusivo da defesa.

Preservo, ainda, o regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme estabelecido na sentença condenatória.

Por fim,
em relação ao crime de falsa identidade, previsto no art. 307, do CP, n
ecessário declarar, de ofício, extinta a punibilidade do acusado pela prescrição
, uma vez que, tendo sido condenado à pena de 03 (três) meses de detenção e havendo o trânsito em julgado para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, lapso temporal já decorrido desde a publicação da sentença condenatória, no dia 21/01/2019 (primeiro ato da secretaria após a prolação judicial - ID – 4311863). Logo, operada a prescrição na modalidade intercorrente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
,
bem como, de ofício, declaro extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime do art. 307, do CP,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

É como voto.

Belém, 09/11/2022